Tribunal: TJDFT
Processo: 0749175-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DA PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena definitiva, após unificação das reprimendas impostas por condenações anteriores pelo crime previsto no art. 1o, II, da Lei no 8.137/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão executória pode ser equiparada à prisão cautelar, exigindo contraditório prévio e fundamentação concreta;
(ii) estabelecer se é possível conceder prisão domiciliar humanitária na via estreita do habeas corpus, diante da alegação de enfermidades graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão executória decorre de título condenatório definitivo, não se sujeitando às exigências do art. 282, § 3o, e do art. 315, § 2o, do CPP, aplicáveis apenas à prisão cautelar.
4. A determinação do regime fechado após a unificação das penas observa o art. 111 da LEP e o art. 33, § 2o, “a”, do CP, bem como a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que impõem regime fechado quando a soma das penas supera oito anos.
5. O habeas corpus não é via adequada para desconstituir título executivo penal, pois demanda análise fático-probatória incompatível com sua natureza.
6. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova pré-constituída da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não se verifica nos autos, sendo imprescindível instrução perante o Juízo da Execução.
7. A apreciação do pleito humanitário nesta instância implicaria supressão de instância, vedada pela jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 3o, e 315, § 2o; CP, art. 33, § 2o, “a”; LEP, art. 111; Lei no 8.137/1990, art. 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.991.853/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023; STJ, AgRg no HC 947407/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1835806, Processo no 0700131-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 21/03/2024.